Tribunal: TJES
Processo: 5016421-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016421-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMI DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso inominado: 5016421-71.2025.8.08.0012

Recorrente: ELMI DE SOUZA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o juízo
a

quo
pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o banco requerido comprovou a regularidade da contratação.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma.

Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte requerida insiste na validade da contratação, alegando que as contratações foram celebradas por meio virtual, com anuência da consumidora.

Contudo, em se tratando de contratação eletrônica, o banco requerido deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não ocorreu, especialmente considerando que os contratos não apresentam assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil ou pela plataforma
gov.br
, o que corrobora a tese autoral de que não anuiu com os contratos aqui impugnados.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Empréstimo consignado. Contratação negada. Pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas, e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos, e condenou a ré no ressarcimento do total descontado de forma simples, e na reparação por danos morais de R$5 .000,00, afastando apenas a restituição em dobro. Falha grave na prestação do serviço bancário. Irregularidade da contratação. Descumprimento do dever contratual acessório de atuar conforme a boa-fé objetiva . Autor aposentado. Contratação por biometria facial selfie inadmissível. Incompatibilidade com as Normas Técnicas da DATAPREV.
A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor. Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores. Contrato digital somente possível mediante assinaturas eletrônicas avançadas (padrões ICP-Brasil excluídos), ou qualificadas (certificados digitais). Conforme art. 4º, II e II, da Lei 14 .063/2020
. Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Nulidade do contrato bem reconhecida. Valor creditado sequer foi utilizado . Quantia depositada judicialmente pelo recorrido. Dano moral configurado. Desconto sobre verba de caráter alimentar, com ameaça ao padrão de subsistência. Indenização fixada em R$5 .000,00 que fica mantida por falta de recurso aparelhado da parte autora. Precedentes. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Honorários pelo recorrente, fixados em 20% do valor da condenação .(TJ-SP 0000656-11.2023.8.26 .0176 Embu das Artes, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASSINATURA ELETRÔNICA EM PLATAFORMA QUE NÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA – ICP BRASIL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual pressupõe o prévio credenciamento da Entidade Certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, com o fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas. 2 . A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08015031720248120052 Anastácio, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 04/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)’

Assim, restou demonstrado nos autos que, em relação às transações impugnadas, foram utilizados mecanismos digitais (celular e
selfie
) insuficientes para garantir a identificação e o consentimento informado da idosa, não tendo sido claramente compreendidas pela autora, que reiterou o desconhecimento das contratações.

Ademais, cumpre ressaltar que
os dois empréstimos foram assinados praticamente de forma simultânea (contrato 362766047 - 18 de Agosto de 2022 / 17:51:33 e contrato 362765935 - 18 de Agosto de 2022 / 17:51:40), o que evidencia que, de fato, a autora não foi devidamente cientificada acerca das transações efetuadas.

Desse modo, ao flexibilizar o modo de contratação a ponto de permitir operações questionáveis, o banco falhou com o dever de segurança e com o dever de prestar informações claras e adequadas, indispensáveis, sobretudo, a uma consumidora idosa.

Vê-se, portanto, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade das contratações, motivo pelo qual a declaração de inexistência das cédulas de crédito bancário (IDs 18627859 e 18627860) e a determinação de cessação dos descontos constituem medidas impositivas.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores descontados dos proventos da autora é devida.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese
: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato de a autora ter sido vinculada indevidamente a empréstimos consignados e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por fim, do valor devido à autora a título de danos materiais e morais, devem ser compensados os valores depositados em seu favor (ID 18627858).

A meu ver, o fato de ter sido declarada a inexistência dos contratos não exime a demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento.
Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação.
Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

Nesse sentido, da condenação da instituição bancária deverá incidir a compensação de R$ 8.242,51 (oito mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença ora objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos contratos de empréstimos consignados (IDs 18627859 e 18627860) e, por conseguinte, determinar que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR
o banco requerido na restituição em dobro de todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, relativas aos contratos em comento, “corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”;

CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária”.

AUTORIZAR
a compensação dos valores que foram creditados na conta bancária da autora, relativos à contratação em comento, no total de R$ 8.242,51 (oito mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)